Tribunal: STM
Processo: 7000400-28.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO. PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO SURSIS. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que indeferiu o pedido de concessão do indulto nos autos da execução da pena. O recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção pelo crime de deserção (art. 187 do CPM) e foi beneficiado com a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com as restrições informadas em audiência admonitória.
A DPU pugnou pela concessão do indulto em favor do apenado, alegando o cumprimento dos requisitos do Decreto n.º 12.338/2024, especialmente o art. 9º, inciso VII, que concede o indulto aos beneficiados com a suspensão condicional da pena que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes.
O Juízo da Execução indeferiu o pedido com base no parecer ministerial e no Enunciado de Súmula n.º 16 do Superior Tribunal Militar, no sentido de que o decurso do prazo do sursis não atende ao requisito objetivo de cumprimento de pena para a concessão do indulto.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) opinou, preliminarmente, pela prejudicialidade do recurso em razão da perda de objeto, devido ao integral cumprimento do sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que indeferiu o indulto resta prejudicado pela superveniente extinção da punibilidade decorrente do cumprimento integral do período de prova do sursis; e (ii) se for o caso de não acolhimento da preliminar, estabelecer se o apenado beneficiado com a suspensão condicional da pena (sursis) tem direito à concessão do indulto com base no Decreto n.º 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cumprimento da suspensão condicional da pena leva à extinção da pena privativa de liberdade, desde que o período de prova transcorra sem revogação.
O Código Penal Militar (CPM), em seu art. 87, estabelece que a pena privativa de liberdade fica extinta se o prazo do sursis expirar sem que a suspensão tenha sido revogada.
Segundo as informações processuais, o cumprimento integral da Suspensão Condicional da Pena, sem notícia de revogação, encerrou-se em 18/07/2025.
A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral do sursis faz cessar o interesse de agir em relação ao Recurso em Sentido Estrito que pleiteia a concessão de indulto, por manifesta perda do objeto.
Deve-se acolher a preliminar de prejudicialidade suscitada pela ProcuradoriaGeral da Justiça Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar acolhida.
Tese de Julgamento: Ocorre a perda do objeto e a prejudicialidade do exame do mérito do Recurso em Sentido Estrito que visa à concessão de indulto quando há a extinção da punibilidade do recorrente pelo cumprimento integral da suspensão condicional da pena (sursis).
Dispositivos relevantes citados: RISTM, art. 13, inciso VII. Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969), art. 87. Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), art. 44. Decreto n.º 12.338/2024, arts. 3º e 9º, inciso VII. Decreto n.º 11.846/2023, art. 2º, inciso XII. Decreto n.º 8.380/2014, art. 1º, inciso XII.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado de Súmula n.º 16 do Superior Tribunal Militar.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000400-28.2025.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: SAMUEL VICTOR GUIMARAES DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E CONSIDERAR PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO
RECURSO, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR
MANIFESTA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 13, INCISO VII, DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000400-28.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: SAMUEL VICTOR GUIMARAES DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 187 DO CPM.
DESERÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
INDEFERIMENTO
DE
INDULTO.
PREJUDICIALIDADE.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELO
CUMPRIMENTO INTEGRAL DO SURSIS. PERDA DO OBJETO.
PRELIMINAR. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União (DPU)
contra a decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que indeferiu o
pedido de concessão do indulto nos autos da execução da pena. O recorrente foi
condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção pelo crime de deserção (art.
187 do CPM) e foi beneficiado com a suspensão condicional da pena (sursis)
pelo prazo de 2 (dois) anos, com as restrições informadas em audiência
admonitória.
A DPU pugnou pela concessão do indulto em favor do apenado, alegando o
cumprimento dos requisitos do Decreto n.º 12.338/2024, especialmente o art. 9º,
inciso VII, que concede o indulto aos beneficiados com a suspensão condicional
da pena que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena,
se não reincidentes.
O Juízo da Execução indeferiu o pedido com base no parecer ministerial e no
Enunciado de Súmula n.º 16 do Superior Tribunal Militar, no sentido de que o
decurso do prazo do sursis não atende ao requisito objetivo de cumprimento de
pena para a concessão do indulto.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) opinou, preliminarmente, pela
prejudicialidade do recurso em razão da perda de objeto, devido ao integral
cumprimento do sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso em Sentido Estrito
interposto contra a decisão que indeferiu o indulto resta prejudicado pela
superveniente extinção da punibilidade decorrente do cumprimento integral do
período de prova do sursis; e (ii) se for o caso de não acolhimento da
7000400-28.2025.7.00.0000
40001376517.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preliminar, estabelecer se o apenado beneficiado com a suspensão condicional
da pena (sursis) tem direito à concessão do indulto com base no Decreto n.º
12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cumprimento da suspensão condicional da pena leva à extinção da pena
privativa de liberdade, desde que o período de prova transcorra sem revogação.
O Código Penal Militar (CPM), em seu art. 87, estabelece que a pena privativa
de liberdade fica extinta se o prazo do sursis expirar sem que a suspensão tenha
sido revogada.
Segundo as informações processuais, o cumprimento integral da Suspensão
Condicional da Pena, sem notícia de revogação, encerrou-se em 18/07/2025.
A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral do sursis faz cessar o
interesse de agir em relação ao Recurso em Sentido Estrito que pleiteia a
concessão de indulto, por manifesta perda do objeto.
Deve-se acolher a preliminar de prejudicialidade suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar acolhida.
Tese de Julgamento:
Ocorre a perda do objeto e a prejudicialidade do exame do mérito do Recurso
em Sentido Estrito que visa à concessão de indulto quando há a extinção da
punibilidade do recorrente pelo cumprimento integral da suspensão condicional
da pena (sursis).
Dispositivos relevantes citados:
RISTM, art. 13, inciso VII.
Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969), art. 87.
Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), art. 44.
Decreto n.º 12.338/2024, arts. 3º e 9º, inciso VII.
Decreto n.º 11.846/2023, art. 2º, inciso XII.
Decreto n.º 8.380/2014, art. 1º, inciso XII.
Jurisprudência relevante citada:
Enunciado de Súmula n.º 16 do Superior Tribunal Militar.
7000400-28.2025.7.00.0000
40001376517.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e considerar prejudicado o exame do mérito do Recurso, com a consequente
extinção do processo, por manifesta perda do objeto, nos termos do art. 13, inciso VII, do
RISTM.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs Recurso em Sentido Estrito
contra a r. decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM
que indeferiu o pedido de concessão do indulto nos autos da Execução da Pena n° 9000007-
89.2023.7.01.0201.
Narra a Denúncia, em resumo, que SAMUEL VICTOR GUIMARÃES DE
SOUZA ausentou-se em 3/11/2021 do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, unidade militar
do Exército onde servia, sem que tivesse, para isso, autorização da autoridade competente,
consumando, em tese, o delito de deserção em 12/11/2021.
O recorrente se apresentou voluntariamente em 25/4/2022, sendo reincluído às
fileiras militares.
O Ministério Público Militar (MPM), através da inicial acusatória, enquadrou a
conduta do acusado no art. 187 do Código Penal Militar (deserção).
O recebimento da denúncia ocorreu em 23/8/2022.
O acusado foi licenciado a contar de 25/11/2022 (evento 81).
Além de outros, constam dos autos os seguintes documentos: termo de deserção
(evento 1 da IPD); publicação da exclusão do militar do serviço ativo (evento 2 da IPD); ata
de inspeção de saúde (evento 48 da IPD); publicação da reinclusão do militar ao serviço ativo
(evento 30 da IPD).
Em 9/5/2023, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos,
decidiu julgar procedente a pretensão punitiva e condenar o ex-Sd Ex SAMUEL VICTOR
GUIMARÃES DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 187, caput, do Código Penal
Militar (deserção), à pena de 6 (seis) meses de detenção, detraído o tempo de prisão
provisória, reconhecendo o direito do apenado de recorrer em liberdade e ao benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o cumprimento das restrições a serem informadas
em audiência admonitória, e fixando o regime inicialmente aberto para cumprimento da
reprimenda, caso venha a ocorrer (evento 149).
7000400-28.2025.7.00.0000
40001376517.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não houve interposição de recurso pela acusação e nem pela defesa (evento
160).
O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 17/5/2023 para a acusação
(evento 156) e em 2/6/2023 para a defesa (evento 158).
A audiência admonitória ocorreu em 18/7/2023, nos termos da ata constante do
evento 23, marco inicial do período de prova.
Nos autos da Execução da Pena n° 9000007-89.2023.7.01.0201 (evento 58), a
nobre DPU pugnou pela concessão do indulto em favor de SAMUEL VICTOR
GUIMARÃES DE SOUZA, para isso aduziu que:
[...] observados os requisitos legais, em audiência admonitória realizada em 18/07/2023 (seq.
18), foram fixadas as seguintes condições em sede de Suspensão Condicional da Pena, a
serem cumpridas pelo prazo de 02 anos:
1ª) não se ausentar do território da jurisdição do juiz (Rio de Janeiro e Espírito Santo), sem
prévia autorização;
2ª) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender (salvo em serviço);
3ª) não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de jogos;
4ª) não mudar de habitação, sem aviso prévio a este juízo; e
5ª) apresentar-se, a cada 3 (três) meses, virtualmente (via plataforma Zoom) ou
presencialmente neste juízo (ou outro que lhe for indicado), a fim de comprovar o
cumprimento das condições anteriores.
Não há notícia de descumprimento das condições 1ª a 4ª.
O sursitário compareceu virtualmente em 05 oportunidades, conforme consta dos presentes
autos eletrônicos: 19/10/2023, 23/01/2024, 29/04/204, 24/07/2024 e 12/11/2024, perfazendo
mais de 01 ano de cumprimento.
O art. 3º do Decreto 12.338/2024 esclarece sua aplicabilidade aos casos em que haja sido
concedida a suspensão condicional da pena.
Nos termos do art. 9º, inciso VII, do Decreto 12.338/2024, tomando-se como limite temporal
máximo o dia 25/12/2024, concede-se o indulto:
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes; (grifos nossos).
Resta evidente que o sursitário cumpriu percentual de pena muito superior ao 1/6 exigido
pelo Decreto, de modo que Defesa requer, respeitosamente, a declaração de indulto em favor
de SAMUEL VICTOR GUIMARÃES DE SOUZA. (Grifos nossos.)
O MPM, em manifestação, alegou que (evento 60):
7000400-28.2025.7.00.0000
40001376517.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso VII, do citado Decreto, que exige o
cumprimento, até a data de 25 de dezembro de 2024, de um sexto da pena privativa de
liberdade para concessão do benefício em tela, se o réu não for reincidente, e um quinto, se o
for, sendo certo que, no caso, não houve cumprimento de pena, e sim a suspensão de sua
aplicação em razão do sursis previsto no artigo 84 e seguintes do CPM; considerando o
disposto na Súmula nº 16 do Superior Tribunal Militar, cujo teor estabelece que “a suspensão
condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do período de
prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo exigível para
a declaração de extinção e punibilidade pelo indulto”; e considerando que a apenada (sic)
não se enquadra em nenhuma das demais hipóteses previstas no art. 9º do aludido ato
normativo, o Parquet manifesta-se pela não concessão do indulto natalino a SAMUEL
VICTOR GUIMARAES DE SOUZA. (Grifos nossos.)
Em Decisão, o Juízo da Execução indeferiu a concessão do indulto, para isso
estabeleceu que (eventos 40 e 64):
[...] o decurso de prazo do sursis não é suficiente para satisfazer o requisito de cumprimento
de pena previsto no Art. 2°, inciso XII, do Decreto n° 11.846 de 22 de dezembro de 2023, o
qual possui redação parecida com os decretos concessórios de indulto natalino, anteriores à
edição da Súmula n° 16 do STM, v.g., Art. 1°, Inciso XII, do Decreto n° 8.380 de 24 de
dezembro de 2014:
XIII - condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de
direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma,
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2014, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um
terço, se reincidentes;
Efetivamente, não há nos autos notícia de cumprimento de pena pelo apenado; pois a ele foi
concedida a suspensão condicional da pena, sendo dele exigido apenas o cumprimento das
condições estabelecidas para a manutenção do benefício.
Dessa forma, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, do parecer
ministerial e da Súmula n° 16 do Superior Tribunal Militar, determino o presseguimento do
feito. (Grifos nossos.)
A defesa, irresignada, interpôs Agravo em Execução, o qual foi autuado como
Recurso em Sentido Estrito.
Em suas razões recursais, requer a reforma da decisão prolatada para reconhecer
o direito do recorrente à concessão do indulto previsto nos arts. 3º e 9º, inciso VII, do Decreto
n.º 12.338/2024.
O MPM, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão que indeferiu a
concessão do indulto.
Em juízo de retratabilidade, o Juiz Federal da Justiça Militar manteve a decisão
impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 64 dos autos da Execução).
A Procuradoria Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora
Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou, preliminarmente, pela prejudicialidade do
recurso, pela perda do objeto. No mérito, pugna pelo provimento do vertente recurso, para
7000400-28.2025.7.00.0000
40001376517.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que seja reformada a decisão agravada, concedendo-se o indulto da pena em favor de
SAMUEL VICTOR GUIMARÃES DE SOUZA, conforme art. 3º, inciso III, c/c o art.
9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) em face da r. decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM que indeferiu o pedido de concessão do indulto nos autos da Execução
da Pena n° 9000007-89.2023.7.01.0201.
I - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
A douta PGJM aduz preliminar de extinção de punibilidade pelo integral
cumprimento do sursis, em 18/7/2025. Alega que:
[...] não haverá tempo hábil para eventual processamento e julgamento do vertente recurso,
tendo em vista a proximidade, sem causa de revogação, do integral cumprimento das
condições impostas ao recorrente para gozo da suspensão condicional da pena, com término
previsto para o dia 18/07/2025 (Ev. 1, Doc.6, fl. 173). Assim, caso não haja intercorrências
nesse período, a punibilidade do recorrente será extinta, e, portanto, não mais subsistirá a
pretensão punitiva estatal ora contestada, pois eventual discussão sobre a concessão de
indulto em nada alterará a situação processual do recorrente, o que sabidamente faltará
interesse de agir, restando prejudicado o recurso [...]. (Grifo nosso.)
Assiste razão à PGJM. Vejamos.
Segundo os autos da Deserção de Praça nº 7000629-60.2022.7.01.0001, o
recorrente foi condenado em 9/5/2023, sem inconformismo das partes:
[...] o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, julgar
procedente a pretensão punitiva do Estado, para CONDENAR o Acusado SAMUEL VICTOR
GUIMARÃES DE SOUZA pela prática do crime previsto no Art. 187, caput, do Código
Penal Militar (Deserção) à pena de 6 (seis) meses de detenção, detraído o tempo de prisão
provisória, estabelecendo o direito de recorrer em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com o cumprimento das restrições a serem informadas em audiência
admonitória, como também fica deferido o regime inicialmente aberto para cumprimento da
reprimenda, caso venha a ocorrer. (Grifos nos originais.)
Em 18/7/2023 foi realizada a audiência admonitória, na qual foi consignado
(evento 18):
[...] Aberta a audiência, o Defensor Público, pediu a extinção da execução penal,
considerando que a condenação se deu pelo crime de deserção e o apenado foi licenciado.
Com a palavra, o órgão ministerial foi contrário, expondo que a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal Militar, bem como algumas decisões do STF, que a condição de militar é
requisito apenas para o oferecimento da denúncia. Assim, recebida a denúncia, ainda que haja
eventual licenciamento do réu, isso não obsta o prosseguimento da ação penal, tão pouco a
fase de execução penal. Decidindo, o Juiz Federal indeferiu o pleito defensivo, para manter o
curso da ação penal militar, agora na fase da execução, e prosseguir a audiência
7000400-28.2025.7.00.0000
40001376517.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

admonitória. Foi cientificado ao sursitário, pelo Juiz, que, pelo prazo de 02 (dois) anos,
devem ser cumpridas as seguintes condições: 1ª) não se ausentar do território da jurisdição
do juiz (Rio de Janeiro e Espírito Santo), sem prévia autorização; 2ª) não portar armas
ofensivas ou instrumentos capazes de ofender (salvo em serviço); 3ª) não frequentar casas de
bebidas alcoólicas ou de jogos; 4ª) não mudar de habitação, sem aviso prévio a este juízo; 5ª)
apresentar-se, a cada 3 (três) meses, virtualmente (via plataforma Zoom) ou presencialmente
neste juízo (ou outro que lhe for indicado), a fim de comprovar o cumprimento das condições
anteriores. Após a leitura e explicação das condições impostas, o sursitário aceitou dar
início a seu cumprimento.
[...]
Por fim, após o último comparecimento agendado, intimem-se as partes, salientando-se que
o prazo de 2 (anos) anos, previstos para cumprimento da suspensão condicional da pena,
deverá terminar em 17/7/2025, em caso de regular cumprimento das condições. (Grifos
nossos.)
Em decisão de 18/3/2024, o Juízo da Execução, considerando a edição do
Decreto n° 11.846, de 22 de dezembro de 2023, concessório de indulto natalino, intimou as
partes para se manifestarem. A defesa quedou-se inerte e o Ministério Público Militar opinou
pela negativa de concessão do indulto (evento 40).
Em 22/1/2025, a Defesa requereu a concessão de indulto ao ora recorrente,
contudo com base no Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, alegando que:
[...] O sursitário compareceu virtualmente em 05 oportunidades, conforme consta dos
presentes autos eletrônicos: 19/10/2023, 23/01/2024, 29/04/2024, 24/07/2024 e 12/11/2024,
perfazendo mais de 01 ano de cumprimento.
O art. 3º do Decreto 12.338/2024 esclarece sua aplicabilidade aos casos em que haja sido
concedida a suspensão condicional da pena.
Nos termos do art. 9º, inciso VII, do Decreto 12.338/2024, tomando-se como limite temporal
máximo o dia 25/12/2024, concede-se o indulto:
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes; (grifos nossos).
Resta evidente que o sursitário cumpriu percentual de pena muito superior ao 1/6 exigido pelo
Decreto, de modo que Defesa requer, respeitosamente, a declaração de indulto em favor de
SAMUEL VICTOR GUIMARÃES DE SOUZA.
Em Juízo de retratação (evento 64), o Magistrado manteve a decisão prolatada
nos autos do evento 40.
Com base nas informações do Juízo de Execução, o cumprimento da Suspensão
Condicional da Pena terminou em 18/7/2025 (evento 124), e, uma vez declarada a extinção
da punibilidade pelo cumprimento integral do sursis, exaure-se o objeto do presente recurso.
7000400-28.2025.7.00.0000
40001376517.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o cumprimento da suspensão condicional da reprimenda leva à extinção
da pena, desde que o período de prova seja cumprido sem revogação. Se o sursis, todavia, for
revogado, a pena inicialmente suspensa deverá ser cumprida integralmente.
Nesse sentido estabelce o art. 87 do CPM:
Art. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena
privativa de liberdade.
Dessa forma, acolho a preliminar suscitada pela PGJM e considero prejudicado
o exame do mérito do recurso, com a consequente extinção do processo.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a prelimiar arguida pela PGJM,
considerando prejudicado o exame do mérito do Recurso, com a consequente extinção do
processo, por manifesta perda do objeto, nos termos do art. 13, inciso VII, do RISTM.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376517v13 e do código CRC 5f147713.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 20/10/2025, às 16:15:43
7000400-28.2025.7.00.0000
40001376517.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR